Tribunal: TJES
Processo: 5002583-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002583-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ROMUALDO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
NULIDADE NÃO CONFIGURAD
A
.
DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Hipótese em que o apelante, embora idoso, não é incapaz para a prática dos atos da vida civil, sendo que, nos idos de 2016, quando firmado o contrato questionado, contava com 63 (sessenta e três) anos, conforme evidencia seu documento de identificação.

2. Apesar de o apelante alegar desconhecer, o apelado juntou à contestação os contratos por ele assinados, acompanhados de documentos do aposentado, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveria o envio do cartão de crédito, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

3. O consumidor fez uso do crédito, adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação, razão pela qual não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

4. Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO ROMUALDO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (ID nº 10066811), que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada
”

que move em desfavor do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Nas razões recursais (ID nº 10066813), o apelante aduz, em suma, que:
(
I
)
“
desconhecia esse EMPRÉSTIMO SOBRE RMC, pois procurou o Banco para firmar um empréstimo consignado e assinou o tal termo de adesão juntado na contestação do Réu, pensando ser este, o contrato de empréstimo
”;
(
II
)
“
não havia nenhuma necessidade de se contratar um cartão de crédito para se obter um empréstimo, haja vista a multiplicidade de opções no mercado, de bancos e financeiras oferecendo empréstimos dos mais variados tipos, sendo evidente que tal contratação era desconhecida
”;
(
III
)
“
Fora juntado aos autos a fatura do suposto cartão de crédito, que, insta destacar, nunca foi entregue tão pouco usado pelo Apelante. Conforme podemos ver, só existe lançado no Cartão um suposto Saque realizado, e na mesma fatura a cobrança da emissão do Cartão, comprovando que o “saque” e a emissão foram feitos na mesma época, o autor não tem acesso as faturas do cartão
”;
(
IV
)
“
não se discute a possibilidade de contratação com reserva de margem consignável, mas sim a ocorrência de uma falha no dever de informar do banco réu, que firmou contrato com o Autor para a prestação de um serviço porém executou outro, sem alertar das implicações do serviço efetivamente contratado”;
e que
(
V
)
“
a indenização por Dano Moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido, ora são mais de 9 anos tendo o desconto em sua folha de pagamento, e de infligir o causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que fica evidenciado completo descaso aos transtornos causados”
.

Em que pese a irresignação da parte apelante, os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo apelado eram de seu conhecimento, notadamente a modalidade de contrato firmado entre as partes.

Inicialmente, registra-se que, embora idoso, o apelante não é incapaz para a prática dos atos da vida civil, sendo que, nos idos de 2016, quando firmado o contrato questionado, contava com 63 (sessenta e três) anos, conforme evidencia seu documento de identificação (ID nº 21186251-processo de origem).

Veja-se que o apelante recebeu do apelado um cartão de crédito, conforme contrato formalizado em 2016 (ID nº 24734178-processo de origem), sendo que ajuizou a presente demanda somente em janeiro de 2023, defendendo a ausência de contratação para reserva de margem consignável sobre o benefício previdenciário.

Ocorre que, apesar de o apelante alegar desconhecer, o apelado juntou à contestação os contratos por ele assinados, acompanhados de documentos do aposentado, com as seguintes descrições, nos quais são meus os destaques em negrito:

1)
“termo de adesão
cartão de crédito consignado
Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” assinados nas três folhas pelo apelante, que forneceu cópia da sua documentação de identificação e também do cartão de pagamento de benefícios da CAIXA,
acompanhado de extrato de pagamento de benefício previdenciário
, além de ter firmado declaração de veracidade quanto ao seu endereço; e

2
)
saques realizados em benefício do consumidor, discriminadas nas faturas do cartão respectivo (ID nº 24734196/24734200-processo de origem).

As referidas inscrições não deixam margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo apelante envolveria o envio do cartão de crédito emitido pela instituição bancária, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Essa foi a opção do consumidor, que fez uso do crédito, adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

Note-se que o apelado comprova (ID nº 24734605-processo de origem) a transferência do valor do empréstimo para a conta indicada pelo autor, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse diapasão, já decidiu este egrégio Colegiado (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pesem as alegações iniciais no sentido do desconhecimento do conteúdo contratual que gerou as cobranças ora impugnadas, observa-se a subscrição pela autora de cédula de crédito bancário, no valor de R$3.621,73 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para pagamento, por desconto direto em seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$90,00 (noventa reais). 2. Está registrado no aludido contrato que o crédito foi liberado na conta-corrente nº 2884806-7, da agência nº 0188-0, do BANESTES S/A, que se localiza no município de São Roque do Canaã, localidade próxima da residência declinada pela autora, ora agravada, na zona rural na referida municipalidade. 3. Não obstante a alegação de falsidade lançada pela agravada em sede de contrarrazões, a assinatura aposta no referido instrumento contratual é semelhante àquelas encontradas nos documentos pessoais da autora (Id 8909702 do processo originário) e no instrumento procuratório (Id 8909698 do processo originário), o que indica, em um exame compatível com este momento processual, a ausência de fraude na contratação. 4.
Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado
. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5005672-70.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/04/2022).

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

Por fim, também como fundamento, registro que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que
se trata de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO ROMUALDO
contra a sentença que julgou improcedente sua pretensão formulada contra o
BANCO BMG S/A
em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral.

No caso em exame, narra o apelante que contratou com o Banco apelado um empréstimo consignado, porém não solicitou a emissão de cartão de crédito junto ao mesmo.

O
Banco
BMG
, ora apelado, juntou aos presentes autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e ausência de contratação.

Entretanto, conforme se pode observar o Banco apelado não comprovou que o ora apelante recebeu ou utilizou o referido cartão de crédito.

Das faturas acostadas, vê-se que não há utilização do cartão por parte do ora recorrente, mas, tão somente o chamado “saque autorizado” que, em verdade, é realizado de forma automática para a conta-corrente indicada, como forma de empréstimo, sem necessidade de desbloqueio ou mesmo recebimento do tal cartão.

Como
se pode observar das faturas com vencimento em 10/07/2016, o chamado “Saque Autorizado” ou “Saque Complementar” de R$ 1.303,39 (mil, trezentos e três reais e trinta e nove centavos), se refere, em verdade, ao crédito depositado em favor do recorrente por ocasião de empréstimo, conforme comprova a TED acostada em 10066799, exatamente no mesmo valor.

Tanto
assim que não há, em nenhuma das faturas colacionadas pelo Banco recorrente, outros tipos de saque ou mesmo compras realizadas em estabelecimentos comerciais que comprovariam a alegada utilização do cartão de crédito.

As demais faturas acostadas apresentam, tão somente débitos das parcelas do empréstimo (pagamento débito em folha – R$ 46,07), Proteção Perda Roubo, no valor de R$ 3,90 Encargos Faturados, no valor de R$ 37,06, e IOF Rotativo, no valor de R$ 3,19, Seguro Prestamista no valor de R$ 73,58 que se repetem mensalmente e, entretanto, não representam utilização do dito cartão de crédito, pois, como se pode inferir, não há indicação de compras em estabelecimentos comerciais.

Destarte, não obstante a existência de suposto contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pelo ora recorrente e, principalmente, não restou comprovado sequer que o mesmo recebeu o dito cartão de crédito.

Nesses termos, embora a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tenha previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, da análise dos documentos colacionados aos autos é possível verificar que o ora apelante afirma que o banco apelado não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, tendo ludibriado o consumidor a contratar um cartão de crédito que nunca foi enviado à sua residência e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Destarte, conclui-se que a instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que o apelante pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco apelado coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Nesse sentido, destaca-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA.

1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança.

2) Caracteriza-se como venda casa (inciso I do art. 39 do CDC) condicionar empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito.

3) Tal procedimento representa abuso do direito, uma vez que o dever de lealdade, o qual, como cediço, por força do princípio da boa-fé objetiva, deve pautar o comportamento dos contratantes.

4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0006924-74.2019.8.08.0030, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/011/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. Requisitos. Probabilidade do direito e perigo da demora. Presença. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Proventos. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA simulada. MULTA mensal imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial. Valor. RAZOABILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos.
2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC). 3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço. 4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

Deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato de empréstimo sido firmado em
31/05/2016
, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário do apelante, mormente da forma como estão ocorrendo, sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos.

No tocante restituição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, no
Tema 929
, a tese segundo a qual
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
.

Contudo os efeitos da referida tese vinculante foram modulados, de modo que o entendimento fixado deverá ser aplicado aos indébitos de natureza contratual privada, cobrados após a data da publicação do acórdão proferido no EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021. Confira-se:

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva [...].
Modulação dos efeitos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Portanto, conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha definido que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, ou seja, que o consumidor não precisa comprovar que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, tal entendimento, conforme a modulação, deve ser aplicado somente “aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão”, somente valerá para os descontos efetuados após 30/03/2021.

No caso em apreço, o contrato e o início dos descontos objeto da lide, ocorreram a partir de
31/05/2016

e perduram até o presente momento.

Assim considerando que o acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça foi publicado em 30/03/2021, vê-se que a restituição do indébito deve ser feita de forma simples até 30/03/2021 e, após essa data a restituição de deve ser feita em dobro.

Quanto aos danos morais que o apelante alega ter sofrido, de fato, houve abusividade contratual agravada pela ausência de informações claras, o que induziu o consumidor ao erro quanto a natureza do negócio jurídico.

No entanto, a nulidade das cláusulas relativas ao cartão de crédito consignado não desconstitui a livre vontade do consumidor em contratar um empréstimo consignado tradicional e não altera o fato do apelante ter usufruído da quantia depositada em sua conta.

Ademais, cediço que não é todo dissabor que deve ser alçado ao patamar de dano moral, de sorte que este deve ser visto e entendido como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico da pessoa, de modo a violar os seus direitos da personalidade.

No caso em análise, conquanto evidenciada a falha na prestação do serviço que ocasionou a excessiva onerosidade da modalidade contratual em questão, o apelante não comprovou os alegados danos morais, que, no presente caso, não extrapolam o mero dissabor, razão pela qual não faz jus ao recebimento à indenização requerida.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 63 DO TJGO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE SAQUE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS. CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. MÉDIA DO MERCADO. SÚMULA 530 DO STJ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
[...]
A frustração decorrente dos descontos em conta-corrente, por si só, não tem o condão de causar constrangimento hábil a ser compensado a título de indenização por danos morais
[...]
(TJ-GO 53216648020198090051, Relator: Wilson Da Silva Dias, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. REPETIÇÃO SIMPLES DE EVENTUAL INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram os direitos de personalidade do autor. Improcedência do pedido de reparação moral.
VII - Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 07078044420218070010 1609621, Relator: Vera Andrighi, Data de Julgamento: 24/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2022).

Portanto,
rogando vênias ao entendimento externado pelo eminente Relator
, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao presente apelo para:

a)
determinar o cancelamento dos descontos sobre
os proventos de aposentadoria do apelante, referentes ao contrato n.º 12234276,
firmado com o Banco apelado;

b)
condenar
o Banco BMG S/A a ressarcir
o
apelante,
de forma
simples até 30/03/2021 e
em dobro
, após essa data,

as parcelas

descontad
a
s de sua conta-corrente
que ultrapassar
em
o montante
referente
ao
contrato
n.º 12234276
,
a serem apuradas em liquidação de sentença e
atualizad
a
s pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Considerando a parcial procedência das pretensões autorais, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Banco apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios a serem arbitrados após a liquidação do julgado (§6º-A. Art. 85 do CPC/15).

Deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

PROCESSO N. 5002583-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Eminentes Pares,

Em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942 do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, posteriormente acompanhado pela eminente
Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
e pelo eminente
Desembargador Carlos Simões Fonseca
, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Antonio Romualdo, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante.

Sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo
Des. Sérgio Ricardo de Souza
no que diz respeito ao reconhecimento de nulidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, para declarar nulo o contrato n. 12234276, restituindo-se ao apelante, na forma simples, o que foi cobrado até 30.03.2021 e em dobro a partir de tal data.

Entretanto, pedindo vênia, inauguro nova divergência, por entender que os descontos indevidos são ensejadores de dano moral.

Isso porque, conforme tenho me manifestado, os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário extrapolam o mero aborrecimento, causando angústia e aflição, notadamente porque, quando cotejada com o valor auferido, a retenção possui a aptidão de comprometer a subsistência do consumidor.

A propósito, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS DE JUROS EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O dano moral é configurado in re ipsa, dada a gravidade dos prejuízos experimentados pela consumidora em decorrência do vício contratual, especialmente pela perpetuação da dívida, e considerando o dever de indenizar pela conduta da instituição financeira que violou a boa-fé objetiva e o dever de transparência.

[...]

Descontos indevidos oriundos de contratos viciados na origem configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização.

[...]

(TJES, Apelação Cível n. 5003576-69.2023.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 21.02.2025)

No caso, os descontos tiveram início no ano de 2016, uma vez que ocorrida a contratação declarada nula em 31 de maio daquele ano (id. 10066795), comprometendo, mensalmente, desde então, parte da renda do apelado, razão pela qual entendo que há, no caso concreto, o dano moral alegado na inicial.

Por considerar, pois, que a quantificação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a
proporção da lesão ocorrida, consubstanciada nos perenes descontos realizados
(CC, art. 944), cotejando-a com a
gravidade da conduta ofensiva
, mas sem torná-la fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais)
se amolda ao caso concreto
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.

O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano
.

[...]

(AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico
.

[...]

(AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

Por essas razões,
inauguro nova divergência e
provejo em parte o recurso de apelação interposto por Antonio Romualdo
e
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
para
(i)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável n. 12234276; (ii) determinar a restituição, na forma simples, de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 e em dobro a partir desta data, permitindo-se a compensação com o que foi depositado na conta de titularidade do apelante;
(iii)
condenar o apelado/réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora (CC, art. 406, § 1º) a partir da citação e SELIC, já englobando correção monetária e juros de mora, a partir desta data.

Condeno o apelado/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) da condenação atualizada, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora HELOISA CARIELLO